Tribunal: STF
Processo: RE 423675
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES
PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560/94 E SUAS
SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO
DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL.
O Supremo Tribunal Federal consignou
 o entendimento de que o sistema alíquotas progressivas, objeto da
Medida Provisória nº 560/94 e posteriores reedições, é
constitucional, desde que respeitada a vacatio legis de noventa dias
 (art. 195, § 6º, da Magna Carta). Precedentes: RE 391.185-AgR, Rel.
 Min. Sepúlveda Pertence; RE 364.290-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa;
 RE 327.778-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso.
Agravo regimental a que
se nega provimento.